Tribunal: TJMT
Processo: 0029922-45.2017.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029922-45.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN MIRANDA DE SOUZA - CPF: 034.275.201-45 (APELANTE), MATHEUS GONDIM DE FARIAS - CPF: 061.025.531-28 (APELANTE), MAX WESLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 042.412.631-19 (APELANTE), RENATA SANCHES MONTEIRO (VÍTIMA), ARTHUR FONSECA MENOLI - CPF: 064.451.321-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX WESLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 042.412.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA MARQUES ROSA - CPF: 074.274.951-79 (VÍTIMA), MARIA GABRIELA AZAMBUJAS SILVA - CPF: 006.555.731-00 (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 062.032.811-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE – DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PALAVRA DO POLICIAL HARMÔNICA – ENUNCIADO No 8 TCCR - RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 13.106/2015, configura crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente o fornecimento de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menores de idade.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (Enunciado n 08 TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Luan Miranda de Souza e Matheus Gondim de Farias
, pelo incurso previsto no artigo 243, da Lei 8.069/90, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, fixando-o em um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de prova segura e incontroversa a autorizar o édito condenatório em relação aos recorrentes, já que as vítimas negaram em juízo terem ingerido bebida alcoólica e, portanto, pugna pela sua absolvição.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público pela prevalência da decisão (Id 163538751)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 166530196)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação dos acusados ao incurso do artigo 243 do ECA, embora a defesa entenda não ter prova suficiente para a manutenção da sentença, pugnando, pois pela absolvição dos apelantes.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade do delito disciplinado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, cujo fato típico refere-se a fornecer, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica a criança e adolescente, vejamos:

“
Art. 243.
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena
- detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.”

Extrai-se dos autos que após denúncias sobre o som alto que vinha da casa localizada na Rua 05, no 2168N, Jardim Europa, Tangará da Serra, a mais de 24 horas contínuas, os Policias Militares foram até a residência, no dia 07/10/2017, quando se depararam com adolescentes ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja, assim como utilizando narguilé.

Nesse contexto os Polícias Militares conduziram até a Delegacia
Luan Miranda de Souza
, que se identificou como responsável pelo imóvel,
Matheus Godin de Farias
e Max Wesley de Souza Silva, todos maiores e que disseram terem levado as bebidas alcóolicas. Registro, por oportuno que fora extinta a punibilidade quanto ao Max, face ao seu falecimento (Id 163538719).

Encaminhou-se também alguns menores, presentes na festa quais sejam:
Renata Sanches Monteiro
,
Arthur Fonesca Menoli
, à época com 15 (quinze) anos, bem como
Pamela Marques Rosa
,
Maria Gabriela Azambujas Silva
e
Diego da Silva Nunes,
todos com 17 (dezessete) anos de idade.

Os 5 menores ouvidos na Delegacia, na presença de seus responsáveis legais, confirmaram estarem presentes na festa, desde o dia anterior (06/10/2017) e ingerido latinhas de cerveja, vejamos o depoimento de Arthur Fonseca Menoli, como referencia,
in verbis
:

“Que em horário aproximado das 22 horas da noite do dia de ontem, 06/10/2017, diz ter chegado na casa habitada por Luan Miranda de Souza para participar de uma festa. Que quando chegou na casa, diz que a festa já acontecia. Que mencionada festa somente terminou quando ela foi interrompida por policiais militares no final da tarde do dia de hoje, 07/10/2017.
Que em citada festa diz que havia cerveja, narguilé e maconha, esclarecendo que somente fez uso de narguilé e tomou quatro latas de cerveja
. Que diz somente ter visto os adultos fazerem uso de maconha. Que havia três pessoas maiores de idade na festa, diz somente conhecer Luan Miranda, e os outros dois diz não saber os nomes. Que os outros dois maiores de idade, agora já identificados como Matheus Gondim de Farias e Max Wesley de Souza Silva é que compraram cerveja tipo lata que consumiram durante a festa” (Id 163538713) (destaquei)

Aliás, Pamela Marques Rosa ouvida no Inquérito Policial, confirma que também ingeriu bebida alcoólica junto com seu então, companheiro Arthur, vejamos trecho:

“(...) Que em citada festa diz que havia cerveja, narguilé e maconha, esclarecendo que somente fez uso de narguilé e tomou cinco cervejas tipo lata. Que seu companheiro Arthur também utilizou narguilé e consumiu bebida alcoólica (...)” (Id 163538713).

Ocorre que, todas as vítimas quando ouvidas em juízo, mudaram a versão narrada no Inquérito, destacando que apesar de estarem na festa não consumiram a bebida alcoólica, fazendo uso tão somente de refrigerantes.

Do mesmo modo os acusados na fase inquisitorial afirmaram que compraram as bebidas, que os menores utilizaram, porém, na audiência também mudaram a versão, alegando que embora as cervejas estavam na geladeira, sem qualquer restrição, nenhum adolescente teria consumido.

De outra sorte, a testemunha Gabriel Foletto – Policial Militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos foi o único que manteve, de forma segura, o seu depoimento quando ouvido em audiência. Gabriel confirma que fora solicitado que a Guarnição comparecesse na residência devido ao som alto, porém chegando ao local se depararam com menores que visivelmente haviam ingerido bebida alcoólica e, portanto, os levaram à Delegacia. Que tinha muitos adolescentes na festa, porém levaram apenas 5 menores e os 3 maiores, já que não havia viatura suficiente para encaminhar todos.

Desta forma, considerando coerente o depoimento prestado judicialmente pelo Policial, que corrobora com todos os depoimentos prestados na Delegacia pelas vítimas e pelos próprios acusados, evidente que está demonstrada a autoria e a materialidade delitiva.

A proposito é crucial destacar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já pacificou o entendimento no Enunciado n 08 que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Desta forma, imperioso a manutenção da sentença que reconhece o incurso previsto no artigo 243 do ECA.

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício
, in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E AO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. INVIABILIDADE. LEI N. 13.106/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem constatou ser típica a conduta do agravante de fornecer bebida alcoólica a adolescentes, haja vista o conteúdo da ocorrência policial, do auto de prisão em flagrante e dos prontuários civis das menores, bem como do depoimento de uma das vítimas e relato policial. Dessa forma, para se concluir de modo diverso, pela atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.

2. Inviável a aplicação do princípio da adequação social, pois, com o advento da Lei n. 13.106/2015, configura crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente o fornecimento de bebida alcóolica a menores de idade.

3. Autoria e materialidade delitivas foram constatadas tanto com base nos elementos da fase investigativa, quanto com base em arquivos de vídeo anexados aos autos, bem como no depoimento de uma das testemunhas e relato policial. Assim, para se concluir de modo diverso, pela ausência de provas judiciais, seria necessário o reexame-fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

[...] 6. Agravo regimental desprovido.( AgRg no AREsp n. 2.004.887/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENOR OU ADOLESCENTE – PROVAS SEGURAS A SUSTENTAREM A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado que o apelante organizou evento
open bar em que convidou, vendeu ingressos e
permitiu acesso de menores de 18 (dezoito) anos, sem qualquer medida fiscalizatória, a local onde os adolescentes consumiram bebidas alcoólicas fornecidas pelo organizador (apelante), inviável acolher-se o pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

O crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente não é crime de mão própria, de modo que não há necessidade para sua configuração que o agente entregue ou venda, pessoalmente, a bebida a adolescentes.”(N.U 0009348-37.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023